Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702499-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEMMELLI APARECIDA NERES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito da ação de conhecimento, PJ-e 0788373-72.2025.8.07.0016, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de ter disponibilizado em seu favor transporte individualizado para realização de hemodiálise, indeferido. A Agravante informa que conta com 32(trinta e dois) anos, e possui o diagnóstico de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA motivo pelo qual necessita da realização de tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana na Clínica do Rim, localizada em Samambaia Sul/DF. Afinal, apesar de a Agravante residir em Samambaia também, não se trata de distância que possa ser percorrida a pé, necessitando de transporte adequado para os dias de hemodiálise, vez que não possui condições de se deslocar de forma autônoma, bem como não tem recursos financeiros para arcar com o transporte particular para a realização das sessões. Alga ainda que o transporte individualizado no seu caso é extremamente necessário, pois ela apresenta dificuldade para caminhar, pois apresenta maior propensão a sintomas como fraqueza, mal-estar, cansaço, dores ósseas, sensação de palpitação, náuseas, vômitos desfalecimento, com consequente quebra da própria altura, necessitando ainda de acompanhamento para as atividades regulares. A Agravante defende ainda que o transporte sanitário adequado encontra-se previsto na PORTARIA GM/MS 1675/2018, que estabelece os critérios para a organização, funcionamento e financiamento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – que prevê a garantia de transporte sanitário adequado para o paciente portador de doença renal crônica. Além disso, Por meio do Decreto Distrital n. 46.024, de 12 de julho de 2024, o Distrito Federal instituiu o Programa DF Acessível – TCB Mobilidade, com o objetivo de deslocar pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) dentro do Complexo Regulador em Saúde ou em rede conveniada, mas não obstante ela ter comprovado a sua necessidade, não houve disponibilização do transporte em seu favor. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 X por semana, em seu favor, nos termos do relatório médico. Instado, o Ministério público apresentou a manifestação de id 76126251, na qual se posiciona pela rejeição do pedido formulado pela Agravante. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, havendo, portanto, uma abrangência ampla do direito à saúde. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê o deferimento de medidas antecipatórias nas hipóteses em que evidente dano de difícil ou incerta reparação. No caso, não evidencio a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a pronta intervenção judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltado pelo Ministério Público, "a documentação/relatório médico acostado na origem (ID:248834073) não apresentou os motivos pelos quais o transporte público gratuito não é recomendável e qual seria a urgência que o caso inspira, de forma que não se vislumbra o preenchimento da probabilidade do direito e nem da urgência." Assim, não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, que aqui não se ignora, entendo que, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Distrito Federal ofereça o transporte do qual a Agravante necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como aquele previsto no artigo 3o da Lei 12.153/2009, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Já houve manifestação do Ministério Público quanto o mérito do recurso, sendo desnecessária nova intervenção. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator